Tribunal: TJDFT
Processo: 0748468-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cediço na jurisprudência que é condição “sine qua non” para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Na hipótese, a execução não se encontra plenamente garantida.
2. Na hipótese, correta a decisão agravada ao deixar de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a falta de garantia do juízo.
3. Recurso conhecido e não provido.